Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO RÉU CONDENADO POR RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM SER HABILITADO. SEGUNDO RÉU ABSOLVIDO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE PORTAR ILEGALMENTE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DO PRIMEIRO RÉU À ABSOLVIÇÃO QUANTO À DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E À DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1 Apelações interpostas pelo primeiro réu e pelo Ministério Público. O primeiro réu postula absolvição quanto ao crime de direção de veículo automotor sem ser habilitado e desclassificação da receptação para a forma culposa. O Ministério Público requer a condenação do segundo réu pela prática de porte ilegal de arma de fogo.
2 A condenação do primeiro réu deve ser mantida. Restou comprovado que conduzia automóvel sem ser habilitado e que essa conduta gerou perigo de dano concreto, haja vista a alta velocidade empregada e a colisão do veículo com o meio-fio que resultou em furo no pneu. Também ficou comprovado que sabia que o automóvel que conduzia era produto de crime, visto que não apresentou qualquer documentação que comprovasse a propriedade do bem, além do fato de o carro ostentar placas clonadas.
3 A absolvição do segundo réu deve ser mantida. Não se comprovou que o acusado, de fato, portava ou transportava arma de fogo. Havendo sérias dúvidas sobre a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao in dubio pro reo.
4 Apelações conhecidas e desprovidas.